Tribunal: STF
Processo: AI 106557
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. PRESTAÇÃO DE IMÓVEL GARANTIDA POR NOTA
PROMISSORIA. EXTRAVIO DA CAMBIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO
DÉBITO PELAS VIAS ORDINARIAS.
SE A PRESTAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DA PARTE FINANCIADA DO
IMÓVEL FOI GARANTIDA COM EMISSAO DE NOTA PROMISSORIA, O EXTRAVIO
DESTA NÃO IMPEDE QUE O DÉBITO SEJA COBRADO JUDICIALMENTE PELAS
VIAS ORDINARIAS, TAL COMO OCORREU.
A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-530 DO
COD. PROC. CIVIL NÃO PODE SER CONSIDERADA ANTE O OBICE PREVISTO NO
ART-325, VII, DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85. INVIAVEL, DE OUTRA PARTE, O EXAME DE DISSIDIO
COM A SÚMULA 211-STF, SE ATUALMENTE, PELO C.P.C. DE 1974, SEQUER
EXISTE O AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO E, CONFORME PREVE O ART-325,
'CAPUT', DO RI/STF, A DIVERGENCIA COM ENUNCIADO DA SÚMULA HÁ DE
SER MANIFESTA.